Tribunal: STF
Processo: AI 134449
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-04
Data de publicação: 1990-09-04

Ementa:
LIBERDADE DE PROFISSAO (CF 69, ART. 153, PAR-23). A DISPOSIÇÃO
CONSTITUCIONAL, QUE A CONSAGRA, DE UM LADO, IMPOSSIBILITA SUJEITAR
O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL A OUTROS CONDICIONAMENTOS
QUE NÃO A REQUISITOS DE CAPACIDADE; DE OUTRO, RESERVA A LEI O
ESTABELECIMENTO DESSAS CONDIÇÕES DE CAPACIDADE: NENHUMA DESSAS
NORMAS E ATINGIDA PELA DECISÃO QUE, A LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA
PERTINENTE, REPUTA DETERMINADO PROFISSIONAL LEGALMENTE QUALIFICADO
PARA CERTA PERICIA JUDICIAL.